Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001183-24.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA - CNPJ: 21.396.714/0001-30 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. TUSD E TUST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. ALCANCE RESTRITO A DECISÕES REVOGADAS OU CASSADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SEGURANÇA JURÍDICA E A SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança, proferida em mandado de segurança impetrado por contribuinte, determinando a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica de Unidade Consumidora, no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema Repetitivo 986 (29/05/2024). O agravante sustenta que a liminar, embora concedida antes do marco temporal da modulação, teve sua eficácia suspensa por decisão administrativa da Presidência do TJMT (Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015), o que afastaria sua “vigência” e impediria a aplicação da modulação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão administrativa dos efeitos de liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 4o da Lei no 8.437/1992, descaracteriza sua vigência para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a confirmação da liminar por sentença de mérito afasta o alcance da suspensão administrativa e assegura a aplicação da modulação.

III. Razões de decidir

3.

A modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986/STJ beneficiou contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, independentemente de exigência de depósito judicial, permitindo-lhes excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão (29/05/2024).

4.

A liminar deferida no presente caso foi proferida em antes do marco temporal definido pelo STJ, e posteriormente confirmada por sentença de mérito, o que reforça sua subsistência jurídica e regularidade para fins de aplicação da modulação.

5.

A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (no 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6.

A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (no 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7.

A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

8.

A exclusão do contribuinte do regime de modulação em razão de suspensão cautelar dos efeitos da liminar importaria interpretação ampliativa do julgado do STJ, em violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da coerência com o precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 protege os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram decisões liminares vigentes, inclusive aquelas com eficácia suspensa, desde que não tenham sido revogadas ou cassadas judicialmente.

2. A suspensão dos efeitos de decisões liminares, por força de Pedido de Suspensão com fundamento no art. 4o da Lei no 8.437/1992, não interfere na sua vigência formal no processo e não afasta o direito à aplicação da modulação, se a liminar estiver confirmada por sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou a sentença proferida nos autos do mandado de segurança de origem,
que deferiu, em parte, a segurança e determinou ao apelante que “se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de número 20393467, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado”.

O recorrente defende, em síntese, que a liminar deferida nos autos de origem foi suspensa pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015, o que, segundo sustenta, impediria a aplicação da modulação de efeitos ao caso concreto. Aduz que a suspensão atingiu todas as decisões precárias (liminares) relativas à matéria até o julgamento do mérito dos respectivos mandados de segurança, afastando, portanto, a vigência da liminar nos autos.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, então, que seja submetido o recurso ao Colegiado e provido, “para julgar totalmente improcedente os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou a sentença proferida nos autos do mandado de segurança de origem, que deferiu, em parte, a segurança e determinou ao apelante que “se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de número 20393467, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado”.

Com o julgamento do REsp 1.163.020, que gerou o Tema no 986, em 13/03/2024, e publicação do acórdão em 29/05/2024, o E. Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, nos seguintes termos: “
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1o, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
” (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024 Tema no 986).

No julgamento do mencionado tema, o STJ modulou os efeitos da decisão e fixou a data de 27/03/2017 para estabelecer que “
estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
”.

Por outro lado, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e, c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

Na hipótese dos autos, o agravado foi beneficiado com concessão da liminar em
03/03/2016
, ou seja, antes do marco definido no tema repetitivo (27/03/2017), de sorte que a sentença reconheceu a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período compreendido entre a concessão da liminar nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29/05/2024.

O agravante sustenta que, “
embora a liminar no presente caso tenha sido deferida antes de 27/03/2017, ela foi suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015
”, de sorte que, “
a liminar deferida nos presentes autos deixou de produzir efeitos antes do julgamento do Tema 986/STJ, e assim não pode ser considerada ‘vigente’ para fins de aplicação da modulação prevista no julgamento
”.

Não obstante os argumentos recursais, compreendo que a suspensão de liminares mencionada, por meio do Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015, não alcança os casos que encerram julgamento de mérito pelo juízo de origem, o qual reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD, confirmando a liminar inicialmente concedida, ante a força normativa do princípio da segurança jurídica, pilar da ordem jurídica processual.

É certo que, a suspensão dos efeitos de uma decisão judicial, prevista no art. 4o da Lei 8.437/1992 e reiterada no art. 1.059 do CPC, constitui medida de natureza essencialmente cautelar, com o objetivo de preservar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. Trata-se de prerrogativa conferida à Administração Pública para, diante de efeitos potencialmente gravosos de uma decisão liminar ou antecipatória de tutela, requerer ao presidente do tribunal competente sua suspensão.

Dessa forma, a suspensão opera exclusivamente sobre os efeitos da decisão, sem atingir sua existência jurídica ou validade. Ou seja, a decisão liminar continua formalmente vigente e subsistente no processo, apenas temporariamente ineficaz perante o mundo exterior. Nas palavras de Luciano Alves Rossato, “
a suspensão não se trata de um recurso, principalmente por dois motivos: (a) não tem finalidade de reformar a decisão recorrida; e (b) não é previsto em lei como tal
” (A suspensão de execução de liminar e de sentença, Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 69/70, págs. 143-172, jan./dez. 2009). Com efeito, o propósito do pedido de suspensão é incompatível com uma natureza recursal, já que no pedido de suspensão não se postula a reforma, anulação ou desconstituição da decisão, mas apenas a sua suspensão, ou seja, a retirada da sua executoriedade. A decisão permanece incólume, impedindo-se apenas a sua execução enquanto persistir a suspensão dos efeitos.

Por outro lado, a revogação ou cassação de uma decisão judicial implica juízo interno de invalidação ou superação da decisão proferida, com efeitos no plano da existência e eficácia jurídica do próprio pronunciamento judicial. A revogação pode se dar por alteração no estado de fato ou de direito (art. 296 do CPC), enquanto a cassação pressupõe vício de legalidade, nulidade ou reforma da decisão por instância superior. Essas figuras operam dentro do processo jurisdicional e são realizadas pelo próprio juízo ou tribunal com competência sobre a causa, sendo produto de controle jurisdicional típico.

Diferentemente, na suspensão de liminar, sendo instrumento de exceção, manejado em instância diversa e com motivação desvinculada da discussão jurídica de fundo, não há análise de acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente juízo sobre seus efeitos práticos e sua compatibilidade com o interesse público primário.

Dito isso, no julgamento do Tema 986, como já descrito acima, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a modulação temporal dos efeitos da decisão, salvaguardando os contribuintes que, até 27/03/2017, haviam obtido decisões liminares
vigentes
até a data de publicação do acórdão paradigma (29/05/2024). O termo “vigente” foi interpretado pela Corte como “não revogado nem cassado”, ou seja, existente e subsistente no processo judicial, independentemente de sua eficácia prática ou de suspensão pontual de seus efeitos.

Conclui-se, portanto, que a interpretação correta do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça exige que se compreenda o termo “vigente”, ali utilizado, como expressão da subsistência jurídica da decisão liminar no âmbito do processo, de modo que sua eficácia externa eventual ou temporariamente suspensa
não descaracteriza sua vigência formal
para fins de modulação dos efeitos. A jurisprudência do STJ foi clara ao restringir os casos de exclusão da modulação às hipóteses em que a decisão liminar tenha sido
revogada ou cassada
, isto é, desconstituída por ato jurisdicional no curso regular do processo. Assim, a suspensão de efeitos, por não extinguir nem invalidar a decisão, não é apta a afastar a proteção conferida pela modulação, sob pena de se operar interpretação ampliativa indevida em prejuízo da segurança jurídica, da confiança legítima do jurisdicionado e da coerência com o precedente qualificado firmado no âmbito do recurso repetitivo.

Não bastasse, observa-se que, no Pedido de Suspensão Liminar no 53.157/2015, em decisão proferida em 12/12/2017, expressamente foi delimitado o alcance da suspensão, afirmando-se que “
estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que tal suspensão durará até o julgamento de mérito das respectivas ações
”. Assim, as decisões que ultrapassaram a fase liminar e foram confirmadas em sentença de mérito ficam alijadas do alcance da suspensão, pois a confirmação da tutela confere à decisão natureza definitiva e aptidão para produzir efeitos imediatos e duradouros.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, como cito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE No 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica da impetrante.

II. Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT. AGRAVO INTERNO: 0060026-67.2014.8.11.0041 - MT. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; TJMT - AGR: 10096389620198110000 MT - Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak; STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP - Rel. Ministra Laurita Vaz.

(TJMT – Agravo Interno no 0011545-39.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2025, publicado no DJE de 18/06/2025).

Dessa forma, a aplicação da modulação de efeitos prevista no Tema 986/STJ ao presente caso é plenamente cabível, assegurando-se ao agravado o direito à exclusão do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD no período compreendido entre a concessão da liminar (
03/03/2016
)
e a publicação do acórdão paradigma, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025